Tribunal: CARF
Processo: 11080.726338/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726338/2014-72
ACÓRDÃO
2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOLINOS RICE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU
SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE
09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do
artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a
substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no
artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na parte
conhecida, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros
André Barros de Moura (relator) e Marcelo Freitas de Souza Costa, os quais negaram provimento
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
2
ao recurso voluntário. Foi designado o conselheiro Fernando Gomes Favacho para redigir o voto
vencedor, na parte em que foi vencido o Relator.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD:
no 51.060.411-0 e 51.060.410-2, consolidados em 11/08/2014 e 14/07/2014,
respectivamente.
51.060.411-0 - Auto de Infração referente às contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (SENAR), incidentes sobre a receita bruta obtida na
comercialização de produção rural adquirida de segurado especial e de produtor
rural pessoa física.
51.060.410-2 - Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias parte
patronal, inclusive SAT/RAT, incidentes sobre a receita bruta obtida na
comercialização de produção rural adquirida de segurado especial e de produtor
rural pessoa física.
Informa a fiscalização que:
A empresa adquirente é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo
recolhimento da contribuição do produtor rural, segurado especial e de produtor
rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção, quando
adquirir o produto rural.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
3
No período da constituição do crédito, não houve nas GFIP informação de valores
da Receita Bruta da comercialização da produção rural adquirida de segurado
especial e de produtor rural pessoa física, nem o recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a referida receita bruta.
As Notas Fiscais de Entrada utilizadas como base não sofreram a retenção para a
Previdência Social e para o SENAR. Tais notas estão elencadas na Planilha 1
(relação de notas fiscais de compras de produto rural adquirido de segurado
especial e de produtor pessoa física).
Foram consideradas como base de cálculo as notas fiscais de pessoa física com
código CFOP 1101 - compra de arroz com casca PF.
Foi emitida Representação para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO.
A empresa autuada foi cientificada dos lançamentos em 25/08/2014 e apresentou
impugnação em 23/09/2014, arguindo, em síntese, o seguinte:
DA INEXIGIBILIDADE DA RETENÇÃO E DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO FUNRURAL, AO RAT E AO SENAR.
Afirma a impugnante que deixou de efetuar as retenções das contribuições, em
razão de seus fornecedores possuírem decisões judiciais que lhes garantiam o não
recolhimento e a não retenção das referidas contribuições sobre a receita de sua
produção rural.
Alega que o cumprimento das decisões judiciais era posta pelo produtor como
condicionante à concretização da venda da matéria prima, assim, caso a
impugnante realizasse as retenções das contribuições, não teria acesso a sua
matéria prima, haja vista que os seus fornecedores iriam dar preferência para
negociar a venda da sua produção rural para outras agroindústrias, concorrentes
da impugnante.
Argumenta que também não poderia arcar com as referidas contribuições, senão
teria de repassar este encargo como custo de produção para compor o preço de
venda de seu produto final, o que desencadearia uma perda de produtividade,
pois seu preço seria mais elevado do que os seus concorrentes.
Defende que as autuações carecem de base legal válida, que sustente a imposição
do dever de retenção e recolhimento das contribuições em apreço, eis que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no
363.852/MG declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, até a redação da Lei no 9.528/97. Transcreveu a ementa do RE no
363.852/MG.
Alega que mesmo que venha a entender que a retenção da contribuição ao
SENAR não estaria albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sim com
base no Decreto no 790, de 31/03/1993, ainda assim, a retenção seria inexigível,
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
4
já que apenas a lei em sentido estrito poderia criar responsabilidade tributária,
conforme prevê o art. 128 de CTN.
Afirma que o STF, em se tratar de repercussão geral, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 596.177/RS, declarou novamente a inconstitucionalidade, tendo
em vista a exigência de dupla tributação caso o produtor rural seja empregador
rural e também pela necessidade de lei complementar para a instituição de nova
fonte de custeio para a seguridade social.
DA
APLICAÇÃO
DAS DECISÕES
DO PLENÁRIO
DO
STF
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Afirma que as decisões proferidas pelo plenário do STF estão sendo aplicadas pelo
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme art. 62,
parágrafo único, inciso I, do seu Regimento Interno.
Alega que a decisão do Plenário do STF ao julgar o referido RE no 363.852/MG
vem sendo amplamente acolhida pelo CARF.
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E DA CONTRIBUIÇÃO AO RAT.
Defende que é manifestamente inconstitucional o artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, já que, sendo leis ordinárias, não poderiam criar
contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social, tendo em vista a
exigência de lei complementar para tal procedimento.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
Defende que a exigência da retenção da contribuição foi afastada com a
declaração de inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97. Alega que a retenção da contribuição ao
SENAR também não pode se fundamentar no Decreto no 790, de 31/03/1993, em
razão do princípio da legalidade.
Transcreve decisões do CARF acolhendo as referidas teses.
DO AFASTAMENTO DA SELIC SOBRE A MULTA.
Alega que a multa SELIC não pode incidir sobre a multa de ofício. Afirma que o
próprio Conselho de Contribuintes tem acolhido esse entendimento e transcreve
decisões neste sentido.
DO PEDIDO.
Requer que a presente impugnação seja recebida; o cancelamento integral dos
autos de infração ou a exclusão pelo menos da incidência da taxa SELIC sobre a
multa de ofício aplicada.
A 6a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2011 a 31/12/2012 PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE
PELA ARRECADAÇÃO, MEDIANTE DESCONTO. EMPRESA.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo
recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física incidente sobre a
comercialização da produção, quando adquirir o produto rural.
JUROS SELIC. LEGALIDADE.
É lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais
e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), nos
termos do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
Às fls. 460/461 o recorrente informa que parcelou seu débito referente à DEBCAD
51.060.410-2 - Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias parte patronal,
inclusive SAT/RAT, incidentes sobre a receita bruta obtida na comercialização de produção rural
adquirida de segurado especial e de produtor rural pessoa física e que desistiu do recurso
manifestado em relação a essa matéria mantendo-se a discussão relativa apenas à Contribuição ao
SENAR - DEBCAD 51.060.411-0.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à contribuição ao SENAR em razão da aplicação da
Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço das inovações trazidas da Tribuna uma vez inexistentes nos
autos e por não se tratar de questão de ordem pública.
Entendimento, confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
6
Numero do processo: 13116.722072/2016-21 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Mon Jul 21 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Tue Sep 16 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013 NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art.
144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF. DIFERENÇA DE
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. A contribuição da empresa, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente
sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de
acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante, conforme
enquadramento na tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômicas
(CNAE), à época dos fatos geradores. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE Não é atribuição deste colegiado tratar, em
sede de Recurso Voluntário, do conhecimento de ofício de matéria que, mesmo
dotada de requisitos como a ausência do interesse para propositura da ação de
cobrança, cabendo à Procuradoria da Fazenda Nacional, no exercício de suas
competências, considerar a aplicabilidade do Parecer SEI 19443/2021 ao caso
concreto.
Numero da decisão: 2402-013.036
Em face da desistência parcial do recurso, o litígio recai sobre as contribuições
sociais destinadas a outras entidades e fundos (SENAR), incidentes sobre a receita bruta obtida na
comercialização de produção rural adquirida de segurado especial e de produtor rural pessoa
física.
Inicialmente, sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa,
deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
7
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Alega a impugnante que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 363.852/MG declarou a inconstitucionalidade do art. 1o
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, até a redação da Lei no 9.528/97.
A decisão no mencionado recurso extraordinário no 363.852/MG trata de
inconstitucionalidade em período anterior à emenda constitucional no 20/98. O
Supremo Tribunal Federal entendeu no referido caso que não subsistia a
obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por
produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das
Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Tais normas foram declaradas inconstitucionais
até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, viesse a
instituir tal contribuição. Portanto, a referida decisão não se aplica ao presente
caso, já que o período das contribuições lançadas neste processo refere-se a
01/05/2011 a 31/12/2012, posterior, portanto, à Emenda Constitucional no 20/98,
e foram fundamentadas na Lei no 8.212, de 1991, com a redação das Leis no
10.256, de 2001, e no 11.718, de 2008:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de
mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
8
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Art. 33.(...)§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Resta claro que o presente caso não se enquadra na decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 363.852/MG, por se tratar
de período posterior à Emenda Constitucional no 20/98. O que foi julgado no
referido recurso extraordinário foi a inconstitucionalidade da contribuição do
produtor rural pessoa física incidente sobre a comercialização da produção, com
fundamento na Lei no 8.212, de 1991, com as redações decorrentes das Leis no
8.540/92 e no 9.528/97, tendo havido, posteriormente, a edição das Leis no
10.256, de 2001, e no 11.718, de 2008, não há mais que se falar em
inconstitucionalidade da referida contribuição.
Já o artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece a forma de
arrecadação da contribuição. Como a referida contribuição no período lançado
está fundamentada em nova legislação, em conformidade com a Constituição
Federal, não há que se falar também em inconstitucionalidade de sua forma de
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
9
arrecadação, muito menos em aplicação da referida decisão do Supremo Tribunal
Federal, já que este julgou a inconstitucionalidade da contribuição, conforme já
explanado, em período anterior à Emenda Constitucional no 20/98.
Por essas mesmas razões também não se aplica a decisão proferida pelo STF no
julgamento do Recurso Extraordinário no 596.177/RS, citado pela impugnante,
que trata da inconstitucionalidade da contribuição a cargo do empregador
produtor rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção rural, com base na Lei no 8.870/94.
Em complemento ao acima consignado, é certo que o lançamento teve como
fundamento a Lei 10.256/2001, como se observa do campo fundamentação legal do Auto de
Infração:
403 - TERCEIROS - SENAR - CONTRIBUICAO SOBRE A COMERCIALIZACAO DA
PRODUCAO RURAL - SEGURADO ESPECIAL 403.05 - Competências : 05/2011 a
12/2011, 01/2012 a 12/2012 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, IV (com a redacao
dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.97); Lei n. 8.315, de 23.12.91; Lei n.9.528, de
10.12.97, art. 6. (com a redacao dada pela Lei n. 10.256, de 09.07.2001); Lei n.
10.256, de 09.07.2001, art. 3.; Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 200, paragrafos 4., 5. e 7., art. 216, III, IV,
VI, paragrafo 5. e art. 274, paragrafo 1. (paragrafo com redacao dada pelo
No que concerne a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com fundamento no art. 25, incisos I e II, e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, passemos a discorrer.
A partir da EC no 20/1998 o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
10
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Rediga-se que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a
exigência da contribuição previdenciária incidente sobre comercialização da produção rural das
pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei no 10.256, de 2001. O ato privativo do
Senado Federal também se mostra ineficaz para extinguir a responsabilidade da empresa
adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações do empregador rural pessoa física.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
11
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastamento no âmbito administrativo da
presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e
decisão vinculante por parte do Poder Judiciário.
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no 10.256, de
2001.
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Numero
do
processo:
10530.735536/2019-23
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Mon Jul 28 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação: Mon Sep 08 00:00:00
UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EFEITO AUTOMÁTICO ENQUANTO
PENDENTE A LIDE ADMINISTRATIVA. No âmbito do lançamento do crédito
tributário, constitui causa de suspensão da sua exigibilidade, de forma
automática, a apresentação pelo sujeito passivo de instrumento tempestivo de
impugnação administrativa, desde que preencha os elementos necessários à sua
formalização como tal e que não encontre óbices legais ou preclusivos ao seu
conhecimento. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES
SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No
150. Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à
empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na
condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do
enunciado da Súmula CARF no 150. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA
EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2. Este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
12
da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas
obrigações do produtor rural pessoa física.
Numero da decisão: 2003-006.721 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente de recurso, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente Fernanda Melo Leal – Relator Assinado Digitalmente Sheila
Aires Cartaxo Gomes – Presidente Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Francisco Ibipiano Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda
Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Nome do relator: FERNANDA MELO LEAL
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, redator designado.
1. Admissibilidade. Delimitação do litígio. Delimitação da divergência.
Quanto a delimitação do litígio, o contribuinte desistiu da discussão relativa ao RAT,
parte patronal e SAT/RAT (DEBCAD 51.060.410-2).
Corrobora-se com o Relator Conselheiro André Barros de Moura quanto ao a)
reconhecimento da tempestividade; b) conhecimento parcial do recurso, afastando alegações de
inconstitucionalidade por força da Súmula CARF no 2; e c) a legalidade da utilização da Taxa SELIC
para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pela Receita Federal do Brasil (RFB).
A divergência que originou este Voto vencedor está na contribuição ao SENAR
(DEBCAD 51.060.411-0).
2. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAR).
O Conselheiro Relator, no que foi acompanhado pelo Conselheiro Marcelo Freitas
de Souza Costa, entendeu que:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
13
a) a sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, III e IV, da Lei 8.212/91) é válida
para fatos geradores sob a égide da Lei 10.256/2001 e que a declaração de inconstitucionalidade
do RE 363.852/MG só afasta a aplicação do art. 30, IV no período anterior a essa lei.
b) Invoca a Súmula CARF no 150 para cravar que a decisão do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação fundados na Lei 10.256/2001.
Pois bem. A Súmula CARF n. 150 traz que:
Súmula CARF no 150, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
As alegações do contribuinte foram no sentido de que:
a) houve a apresentação de decisões judiciais, por parte dos adquirentes, que lhes
garantiam o não recolhimento e a não retenção;
b) Que, com a decisões judiciais no STF (RE 363.852/MG e RE 596.177/RS), não
subsiste a obrigação tributária sub-rogada ao adquirente, e que foi declarada inconstitucional a
bitributação – caso o produtor rural seja empregador rural; e pela necessidade de Lei
Complementar.
c) E mesmo que se entenda que a Contribuição ao Senar não está albergada pelo
art. 30, IV da Lei 8.212, mas sim no Decreto 790/1993, o tributo não é exigível dado o princípio da
legalidade.
O fundamento legal utilizado pela autoridade lançadora para a constituição do
crédito tributário em relação ao SENAR foram, dentre outros, o artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212
de 1991 e o artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997 (DEBCAD n. 51.060.411-0).
O tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista nos
referidos artigos, foi objeto de manifestação pela PGFN no Parecer SEI no 19443/2021/ME,
restando assim ementado:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
14
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do artigo 30, inciso IV da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315 de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
A questão restou pacificada, sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do artigo 19, inciso VI, alínea “b”, c/c artigo 19-A, III da Lei
no 10.522/2002, e do artigo 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502/2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
O parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19 de abril
de 2023, nos termos do Despacho no 66/2023/PGFN-MF, abaixo reproduzido:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Neste sentido:
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO
6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.908 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726338/2014-72
15
ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018.
PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do artigo 3o,
§3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de
1997.
(Acórdão n. 2201-012.335, Conselheira Débora Fófano dos Santos, Sessão de
10/10/2025).
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período de
01/05/2011 a 31/12/2012, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e, neste sentido,
devem ser excluídos os lançamentos das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição
de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, afastando alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento a infração de contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 719
DF CARF MF
Original